Tribunal: TJDFT
Processo: 0716063-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE VIOLADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A VOTO EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CONDIÇÃO: ESTAR EM DIA COM AS TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO POR SENTENÇA EM OUTRO PROCESSO. PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS DIVERSOS NESTES AUTOS. VIOLAÇÃO À DECISÃO JUDICIAL E À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Verificado que as insurgências recursais são inaptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não se conhece dessa parte do recurso por ausência de impugnação específica dos seus fundamentos.
2. Embora se tenha formulado pretensão diversa - ação de obrigação de fazer – cujo sucesso pressupõe a existência de determinado fato ou condição jurídica (quitação das obrigações condominiais), não é possível o seu acolhimento, se para tanto é necessário violar o comando e efeitos da sentença prolatada em outro processo, onde a parte autora foi condenada no pagamento das taxas condominiais das unidades que alegou possuir.
3. De acordo com a convenção do condomínio, o direito de participação e votação em assembleia pressupõe estar em dia com as obrigações condominiais pelo titular da unidade. No caso, o proprietário/possuidor foi condenado no pagamento das taxas condominiais em aberto e não há notícia neste processo do pagamento da dívida.
4. Em que pese a falta da certificação do trânsito em julgado da sentença no outro processo, os efeitos preclusivos da coisa julgada impedem o rejulgamento da questão envolvendo o dever de pagar e o inadimplemento do condômino (artigos 505 a 508 do CPC).
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.